Tribunal: TCU
Processo: 030.927/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11101/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.927/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Albari Pereira (XXX.278.407-XX); Artur Magno Petniunas da Rocha (XXX.332.087-XX); Cecilia Cardoso Pina (XXX.489.407-XX); Evaldo Barbosa Falcao (XXX.296.687-XX); Jose Fernando dos Santos Junior (XXX.772.055-XX); Luiz Antonio Alves do Sacramento (XXX.889.827-XX); Luiz Loureiro de Lemos (XXX.167.187-XX); Matheus Rodrigues da Silva (XXX.425.967-XX); Rozinaldo da Silva Nascimento (XXX.791.533-XX); Ubaldo Pereira Santos (XXX.542.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.